Tribunal: TJES
Processo: 5003800-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME – PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial.

Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o agravante já exerce as funções de policial, e não tem impedimentos médicos para seu exercício, estando aparentemente apto a continuar a exercê-las caso aprovado no certame.

Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003800-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da Ação Ordinária n.º 5008844-74.2023.8.08.0024, ajuizada por
EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA,
onde foi deferido o pedido de antecipação de tutela antecedente para que o autor/agravado seja reinserido no concurso, sendo considerado apto na avaliação médica e, por consequência, convocado para as demais etapas do concurso.

Em suas razões recursais o

agravante alega, em síntese, que o agravado, embora aprovado nas provas objetivas e discursiva de concurso realizado para preenchimento do cargo de Delegado de Polícia, foi considerado temporariamente inapto na avaliação médica, sendo-lhe solicitado, nos termos do item 10.3.12 do edital, que fossem apresentados pareceres e exames complementares e, por conta disto “[...]
o candidato interpôs recurso contra o resultado provisório da avaliação multiprofissional, apresentou os exames e laudos complementares solicitados pela banca examinadora. Ao final da avaliação, o candidato, ora agravado, foi considerado INAPTO, em razão de ser portador de discopatia degenerativa a nível de L2 a S1, associada a protusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural", o que pode ser confirmado pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra apresentada pelo candidato, condição clínica que o incapacita para o exercício das atribuições do cargo
[...], sendo eliminado do concurso público por ser portador de enfermidade expressamente prevista no edital como causa para inaptidão na fase de exame de saúde (exame de sanidade física e mental).

Defende ainda o agravante que não compete ao Judiciário examinar, sob o aspecto intrínseco, os atos administrativos, para declará-los oportunos ou inoportunos, mas tão somente legais ou ilegais, não encontrando a pretensão de revisão dos
"critério de avaliação"
respaldo no ordenamento jurídico, pois é impossível a substituição de tal mérito pelo Poder Judiciário. Por fim, argumenta que na hipótese de confirmação da decisão liminar, a parte agravada continuará no concurso público mesmo sem preencher as condições de saúde para tanto, situação que compromete a lisura do certame.

A Tutela recursal foi indeferida na decisão ID 4801466, e sendo apresentadas contrarrazões no ID 5032241.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da Ação Ordinária n.º 5008844-74.2023.8.08.0024, ajuizada por
EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA,
onde foi deferido o pedido de antecipação de tutela antecedente para que o autor/agravado seja reinserido no concurso, sendo considerado apto na avaliação médica e, por consequência, convocado para as demais etapas do concurso.

Pois bem. A decisão agravada é do seguinte teor,
in verbis
:

“[...] O Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do Estatuto Processual Civil, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e, b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Art. 303, por sua vez, prevê a possibilidade de propositura de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação.

No caso dos autos, após exame dos documentos colacionados pela parte autora, vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a demonstração dos requisitos necessários à concessão do pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente.

Isto porque, embora haja previsão editalícia, a condição que supostamente incapacitaria o requerente para o exercício da função, em verdade, não foi impedimento para que o autor fosse submetido e aprovado no TAF – que atesta, justamente, a aptidão física do candidato.

Observo, ainda, que o requerente já exerce a função de oficial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pelo que me parece, ao menos nessa fase de cognição sumária, que sua integridade física não seria incapacitante para o cargo de delegado.

Não bastasse isto, o requerente apresentou, ao Id 23120688, Laudo produzido por médico ortopedista que atesta sua capacidade e aptidão para o exercício do cargo de delegado.

O entendimento jurisprudencial do E. TJ/ES, inclusive, caminha no sentido de que, constatada a aptidão para o cargo, o ato administrativo que desclassificou o candidato deve ser anulado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações.
4. Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. 6. Pretensão recursal do candidato de receber a remuneração devida em razão do ato ilegal praticado pelo Estado. Ausência de direito. 7. Incidência da tese de repercussão geral fixada pelo e. STF no tema 671, segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Leading case: RE 724347). 8. Recurso do candidato conhecido e desprovido. 9. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

Ademais, a Lei Complementar nº. 46/94 prevê expressamente que a aptidão e a capacidade para permanecer no exercício do cargo deverão ser aferidos em estágio probatório.

Portanto, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Já no tocante ao requisito do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, entendo de igual modo como demonstrado, face a proximidade das etapas do Certame que estão por ocorrer.

Desse modo, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela provisória vindicada.

Finalmente, caso o autor seja aprovado em todas as fases, não deverá ser nomeado, apenas reservada sua vaga, até ulterior deliberação.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, a fim de determinar que o requerente seja reinserido no concurso e seja considerado apto na avaliação médica (caso a “discopatia degenerativa” seja o único motivo da sua inaptidão), sendo convocado para a prova oral e demais etapas, caso seja devidamente aprovado.

[...]” (ID
23149640 dos autos de origem)

O agravante, em suas razões recursais, defende, que o agravado, embora aprovado nas provas objetivas e discursiva de concurso realizado para preenchimento do cargo de Delegado de Polícia, foi considerado temporariamente inapto na avaliação médica, sendo-lhe solicitado, nos termos do item 10.3.12 do edital, que fossem apresentados pareceres e exames complementares e, por conta disto “[...]
o candidato interpôs recurso contra o resultado provisório da avaliação multiprofissional, apresentou os exames e laudos complementares solicitados pela banca examinadora. Ao final da avaliação, o candidato, ora agravado, foi considerado INAPTO, em razão de ser portador de discopatia degenerativa a nível de L2 a S1, associada a protusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural", o que pode ser confirmado pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra apresentada pelo candidato, condição clínica que o incapacita para o exercício das atribuições do cargo
[...], sendo eliminado do concurso público por ser portador de enfermidade expressamente prevista no edital como causa para inaptidão na fase de exame de saúde (exame de sanidade física e mental).

Defende ainda o agravante que não compete ao Judiciário examinar, sob o aspecto intrínseco, os atos administrativos, para declará-los oportunos ou inoportunos, mas tão somente legais ou ilegais, não encontrando a pretensão de revisão dos
"critério de avaliação"
respaldo no ordenamento jurídico, pois é impossível a substituição de tal mérito pelo Poder Judiciário. Por fim, argumenta que na hipótese de confirmação da decisão liminar, a parte agravada continuará no concurso público mesmo sem preencher as condições de saúde para tanto, situação que compromete a lisura do certame.

Nesse passo, sobreveio a decisão ID. 4801466, proferida pelo e. Des. MANOEL ALVES RABELO, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, de onde se pode colher que:

“[...] Consoante o art. 1.019 c/c o seu inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento o relator poderá deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, de modo que, a teor do art. 300, do CPC, hão de estar presentes de forma concomitante os requisitos relativos à “probabilidade do direito ”e“ o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Logo, bem de se ver que a norma exige a presença concomitante de tais requisitos para a concessão da tutela de urgência, os quais, no caso vertente, ao menos em sede de cognição sumária, afiro que não estão presentes. Explico.

Compulsando detidamente os vários laudos médicos juntados pelo agravado ID's 23120688, 23120690, laudo médico de ortopedista, laudo médico de eletroneuromiografia que atestam, expressamente, sua aptidão para o exercício do cargo de delegado.

Apresentou, o agravado no ID 23120684, carteira funcional da Polícia Civil do Rio de Janeiro, constando o cargo de oficial de cartório policial expedida em 23/01/2019 com validade de cinco anos, o que leva a crer que seu estado de saúde não seria fator incapacitante para exercer o cargo de delegado.

Penso que não merece reparo a Decisão do juízo a quo, isto porque, embora haja previsão editalícia, a Lei Complementar nº. 46/94 prevê expressamente que a aptidão e a capacidade para permanecer no exercício do cargo deverão ser aferidos em estágio probatório.

Nessa esteira é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e também de outros tribunais pátrios. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO, EM EXERCÍCIO, CONSIDERADO INAPTO NO EXAME ADMISSIONAL

Perícia Médica que declarou ser o servidor portador de obesidade e hipertensão. Apenas a aferição da doença não é capaz de eliminar o candidato do concurso público, vez que a inaptidão deve decorrer de limitações ao exercício laborativo inerente a função a ser desempenhada Sentença concessiva de segurança mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00287864620108260053 SP 0028786-46.2010.8.26.0053, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 24/11/2014, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2014). grifo meu

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações. 4. Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. 6. Pretensão recursal do candidato de receber a remuneração devida em razão do ato ilegal praticado pelo Estado. Ausência de direito. 7. Incidência da tese de repercussão geral fixada pelo e. STF no tema 671, segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Leading case: RE 724347). 8. Recurso do candidato conhecido e desprovido. 9. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021)

REEXAME NECESSÁRIO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMMG - AVALIAÇÃO MÉDICA - CIRURGIA PRÉVIA DE LIGAMENTO NO JOELHO - ALTERAÇÃO INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA - LEI ESTADUAL Nº. 5.301/69 - RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº. 4278/2013- MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. Nos moldes do artigo 5º da Lei Estadual nº. 5.301/69, o ingresso nas instituições militares do Estado de Minas Gerais dar-se-á por meio de concurso público observados, dentre os requisitos, a sanidade física do candidato, comprovada por meio de exames médicos e complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão de avaliadores. A Resolução Conjunta nº 4278/2013 estabelece que os pareceres de inapto e contra indicado devem ser, esclarecendo-se, objetiva e conclusivamente, o impedimento ou prejuízo decorrente de cada situação, para o exercício da atividade de policial ou bombeiro militar (artigo 28, § 7º). Não encontra amparo no princípio da razoabilidade a eliminação de candidato com base na constatação de prévia cirurgia no joelho, da qual não lhe resultou qualquer sequela ou limitação funcional. A eliminação de candidato do certame, ainda que pautada em disposições legais e no Edital respectivo, deve ser dotada de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.(TJ-MG - Remessa Necessária: 51441638320178130024, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Deve ser destacado, outrossim, que ao contrário do sustentado pelo agravante, estamos diante do chamado periculum in mora inverso, pelo impedimento de que a agravada participe das demais etapas do certame.

Desse modo, afronta a razoabilidade já que apenas a aferição da doença não é capaz de eliminar o candidato do concurso público, vez que a inaptidão deve decorrer de limitações ao exercício laborativo inerente a função a ser desempenhada.

Devo rememorar, finalmente, que esta se trata de decisão liminar que poderá ser revertida caso, ao final da instrução processual, se constate, de forma robusta, a possibilidade de substituição do medicamento pretendido por outros fornecidos pela rede pública de saúde.

Deste modo, e em uma análise perfunctória inerente a este momento processual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo-se incólume a decisão agravada.
[...]”

Não bastassem os fundamentos apresentados na decisão proemial transcrita, destaco ainda não ser possível vislumbrar,
in casu
, a possibilidade de
periculum in mora
, porquanto não demonstrado o perigo de dano irreparável ou de risco ao Estado caso mantida a decisão proferia, a qual apenas permitiu o prosseguimento da participação do agravado nas demais etapas do certame sem, em momento algum, determinar sua nomeação.

Cediço que a concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

No caso vertente, conforme se depreende dos autos, o ora recorrido teria sido excluído do certame por ter sido constatado ser ele portador de “
discopatia degenerativa a nível de L2 a S1, associada a protusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural"
, tendo a junta médica informado que essa é uma condição incapacitante prevista em edital, por se mostrar incompatível com o cargo pretendido (Delegado de Polícia).

Contudo, o agravado comprovou, por meio dos laudos ID’s 5032252 e 5032254, não ter nenhum impedimento médico ao exercício da função de Delegado de Polícia, demonstrando ainda no ID 5032256 que exerce a função de de Policial no Estado do Rio de Janeiro, onde encontra-se “[...]
atuando de forma regular e sem qualquer impedimento físico ou de saúde, em suas atribuições policiais
[...]”, o que reforça a existência de plena capacidade para o exercício de funções policiais.

Assim, nesta hipótese específica e em cognição sumária, se mostra desarrazoado impedir que o agravado realize as demais etapas do certame, até porque, tal impedimento, implicaria na própria eliminação do concurso, gerando o
periculum in mora inverso
.

Neste sentido trago precedente desta Corte em situação análoga a debatida nos presentes autos:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES EXAME MÉDICO REPROVAÇÃO PORTADOR DE PSORÍASE LAUDO APRESENTADO PELA PRÓPRIA DIVISÃO DE PERÍCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE DA PMES APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial. 2 .Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o próprio Laudo apresentado pela Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da Polícia Militar afirma a aptidão do candidato para o certame em apreço. 3.
Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015868, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021) [não existem destaques no original]

Analisados, portanto, os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do já mencionado
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Para a Administração, por sua vez, não se coloca qualquer risco, considerando-se que os alegados
“custos”
de ter um candidato a mais nas outras etapas do concurso, se é que existirão, possuem monta desprezível diante do risco de eliminação do candidato do certame.

Assim, a meu sentir, o Magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito, o que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo Juizo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME – PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial.

Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o agravante já exerce as funções de policial, e não tem impedimentos médicos para seu exercício, estando aparentemente apto a continuar a exercê-las caso aprovado no certame.

Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003800-49.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relatora.